Tribunal: CARF
Processo: 11516.720701/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSUAIS. NULIDADES.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos a titulo de distribuição de lucros de pessoa jurídica, do qual o contribuinte é sócio, para serem considerados na análise da evolução patrimonial devem ser comprovados por documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA PELO AUTUADO OU DEMAIS ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal seja pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, comprovar a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720701/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO CARLOS CASTAGNARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSUAIS. NULIDADES.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão
aquela objeto da decisão.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos recebidos a titulo de distribuição de lucros de pessoa jurídica, do qual
o contribuinte é sócio, para serem considerados na análise da evolução
patrimonial devem ser comprovados por documentação hábil e idônea.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA PELO AUTUADO OU
DEMAIS
ENVOLVIDOS
NAS
INFRAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
ESPONTANEIDADE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal seja
pelo contribuinte, seja pelos demais envolvidos nas infrações, carecem de
espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 e
art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, comprovar
a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720701/2011-36
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo
de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULACARFno4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam incluídos no “Demonstrativo de Variação
Patrimonial” de fls. 183/184, como RECURSOS/ORIGENS, no mês de janeiro, o valor de R$
222.193,00, declarado como dinheiro em espécie em 31/12/2007 e no mês de agosto os valores
de R$ 100.000,00 e R$ 125.000,00, relativos aos veículos I/JAGUAR X-TYPE, e BMW 320I,
respectivamente, utilizados para integralização de capital da pessoa jurídica Morgan Corporation
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.; e, como DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES, no mês de
dezembro, o valor declarado como saldo de dinheiro em espécie em 31/12/2008, de R$
289.627,60. Considerando o disposto no art. 16, § 2o, do Decreto no 70.235/72, devem ser
riscadas dos autos as expressões constantes dos itens 40, 46, 47, 48, 49 e 50 (efls. 433/435), da
peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-48.494 - 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1 (fls.
393/413), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.
Consoante o Auto de Infração (fls. 231/241), foram apuradas infrações relativas a
acréscimo patrimonial a descoberto, omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com
e sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, além do lançamento de multa de ofício e juros de mora, totalizando
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

lançamento de crédito tributário em valores originais de R$ 565.726,38 (quinhentos e sessenta e
cinco reais, setecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos). As circunstâncias e
desenvolvimento do trabalho de auditoria fiscal encontram-se minuciosamente descritos no
“Termo de Verificação Fiscal” (TVF) de fls. 202/230, sendo:
a)
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício - Recebidos de Pessoa Jurídica.
Foi apurado o pagamento, por parte da pessoa jurídica Intervox Transmissões e
Sistemas Ltda., CNPJ 00.445.339/0001-00, de rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício, durante os meses de outubro a dezembro/2008.

b) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - Omissão de
Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício - Recebidos de Pessoa Jurídica
Não foram considerados os valores de R$ 500.000,00 e R$ 13.500,00, declarados
como recebidos no ano de 2007, a título de distribuição de lucros e adiantamento de distribuição
de lucros, respectivamente, da pessoa jurídica Warung Com. Alimentos e Bebidas Ltda, pelos
seguintes motivos:
- relativamente ao valor de R$ 13.500,00, a pessoa jurídica Warung Promoção e
Eventos Ltda, não apresentou DIRPJ para o período informado, assim, não haveria lucro a ser
distribuído;
- conforme consta da 4a alteração contratual da Warung, o contribuinte ingressa na
sociedade em 17 de abril de 2007, em substituição à sócia Aline Morgan Castagnaro, ficando a
sociedade dividida entre três sócios em iguais proporções, cabendo a João Guilherme Michelin
Mansur e Gustavo da Costa Conti a administração da sociedade;
- relativamente ao valor de R$ 500.000,00, como se verifica na DIRPJ
apresentada pela pessoa jurídica, no período foram distribuídos lucros unicamente para o
autuado, a despeito da composição societária, os demais, apesar de estarem a mais tempo na
sociedade e a administrarem;
- conforme a legislação societária, para que a distribuição de lucros seja efetuada
de forma não proporcional ao capital integralizado, deve constar do contrato social cláusula que
permita tal possibilidade e seguida de deliberação autorizativa dos sócios, situação esta não
verificada na presente situação;
- o contrato social da Warung Comércio de Bebidas e Alimentos, na Cláusula 11,
que trata do Exercício Social, estabelece que cabe “aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apurados.” E, no parágrafo primeiro, “a apuração dos resultados (lucros e
prejuízos) será efetuada mensalmente e as sobres ou necessidade de aporte de capital serão
distribuídas ou arcadas pelos sócios, na proporção de seu capital subscrito,...”. Assim, o
pagamento a único sócio fere o estipulado no Contrato Social, e desta forma, trata-se outro tipo
de rendimentos, não sendo considerado distribuição de lucros.

c) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Apurou-se que, no confronto entre as receitas e despesas informadas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do ano de 2009, havia indícios de gastos superiores
aos rendimentos declarados. Foi elaborado o “Demonstrativo de Variação Patrimonial”,
documento de fls. 184, com base nas informações constantes da Declaração de Ajuste Anual de
2009, a qual já apontava para uma Variação Patrimonial a Descoberto, corroborado com outras
informações constantes dos sistemas da Receita Federal e do Poder Judiciário.
Ao final da elaboração do “Demonstrativo de Variação Patrimonial”, com todos
os lançamentos de origens e dispêndios efetuados, ficou apurado que houve gastos superiores aos
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

ingressos no valor de R$ 501.125,67, o quais foram lançados como acréscimo patrimonial a
descoberto.
No “Termo de Verificação Fiscal” foram apontados os itens componentes do
“Demonstrativo de Variação Patrimonial” e em cada item justificados os valores considerados ou
não pela fiscalização como recursos/origens e dispêndios/aplicações, sendo:

c.1) RECURSOS/ORIGENS:
- rendimentos tributáveis na fonte, onde foram incluídos os rendimentos
declarados pelo contribuinte, corroborados com as informações das DIRF ́s que informam
mensalmente tais valores. Para os rendimentos para os quais não foram apresentadas as DIRF ́S,
esses foram incluídos integralmente no mês de janeiro por ser mais benéfico ao contribuinte;
- rendimentos omitidos: neste item foram lançados o valor apurado na infração
001, referentes ao pagamento da empresa Intervox Transmissões e Sistemas Ltda, que efetuou
pagamento de trabalho sem vínculo empregatício, nos meses de outubro a dezembro de 2008, no
valor mensal de R$415,00;
- rendimentos sujeitos a tributação exclusiva: compuseram tal o item os valores
recebidos e informados em DIRF pelo Banco do Brasil e do Banco Bradesco;
- empréstimos/financiamentos recebidos: valores recebidos e informados na
Declaração de Ajuste do contribuinte, tidos como recebidos da empresa Morgan Corporation
Administradora de Bens Ltda.
- saldo bancário credor: informado na DIRPF do contribuinte;
- alienação de bens e direitos: bens e direitos alienados pelo contribuinte no ano
de 2008, conforme declarados em DIRPF;

c.2) DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES:
- IRPF pago em 30/04/2008;
- empréstimos e financiamentos pagos: valores referentes a adiantamento à pessoa
jurídica Intervox e a pagamento de dívidas conforme declaração, que, por não terem data
específica foram lançados no mês de dezembro;
- transferência para aplicações financeiras: aplicação em VGBL no valor de
R$310.000,00 e a diferença entre o saldo inicial e final da aplicação de curto prazo do Banco do
Brasil;
- aquisição de bens e direitos: bens e direitos adquiridos no ano de 2008;
- empréstimos concedidos a terceiros outros dispêndios / aplicações: empréstimo
concedido à Rádio Difusão Tijucas no valor de R$50.000,00 e o valor de R$ 1.795,00, relativo à
aquisição de moeda estrangeira (dólares), conforme informado pelo contribuinte.

c.3) VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE E QUE NÃO
FORAM INCLUÍDOS NO “DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL”:
Apesar de constar da declaração de ajuste anual do contribuinte, algumas
informações não foram consideradas, por não terem respaldo em informações externas, sendo:
- os lucros e dividendos declarados como recebidos da pessoa jurídica Pactual
Cons. S/C Ltda, no valor de R$199.000,00: não considerados por que a empresa, no ano-
calendário de 2007, a DIRPJ, sem movimento, com todos os valores zerados e, no ano-
calendário de 2008, a DIRPJ parcial referente aos meses de 01 a 06/2008, também foi entregue
zerada, sem movimento;
- distribuição de lucros, no valor de R$ 54.000,00, da Warung Promoção e
Eventos Ltda, pessoa jurídica esta que, como já informado, não apresentou DIRPJ para o
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

período informado. Portanto não havendo como aceitar a distribuição de lucros não apurados e
declarados;
- valores declarados como “DINHEIRO EM ESPÉCIE”, tendo como saldo inicial,
apurado em 31/12/2007, em moeda nacional, o valor de R$ 222.193,00 e, em moeda estrangeira,
o valor correspondente a R$ 47.630,84. Tais valores não foram considerados pela autoridade
lançadora por entender que o contribuinte não demonstrou a efetiva posse. Conforme consta do
TVF, o contribuinte teve seus bens sequestrados pela Justiça Federal, sendo posteriormente
devolvidos no decorrer do processo judicial. Entretanto, compulsando os autos dos processos
judiciais, a autoridade lançadora afirma que, entre os bens restituídos ao fiscalizado não constam
que moedas estrangeiras foram apreendidas com o contribuinte, assim como, quanto ao dinheiro
em espécie em Reais. E ainda que constatadas tais apreensões, estes seriam sido depositados e
posteriormente devolvidos ao contribuinte em forma de depósito em conta corrente. Motivos
pelos quais não foram considerados no “Demonstrativo de Variação Patrimonial” o dinheiro em
espécie.

d) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Tal infração refere-se a crédito ocorrido em 07/12/2006, no valor de R$15.000,00,
na conta 3164-X, do contribuinte, agência 47222-0 do Banco do Brasil, onde o mesmo alega que
o valor decorre de distribuição de lucros da empresa Atlântico Eventos e Participações Ltda.
Como meio de prova apresenta cópia do cheque 853.370; cópia não autenticada da folha do livro
razão onde, na conta “Lucros a Distribuir”, aparece o lançamento desse valor contabilizado.
A fiscalização não considerou os documentos apresentados pelo contribuinte
como hábeis a comprovar a efetiva origem do valor depositado na conta corrente do autuado.

IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 246/271, protocolizada em
04/07/2011 junto à Agência da Receita Federal do Brasil de Itajaí (ARF/ITJ), e que se encontra
assim resumida no Relatório constante do Acórdão exarado pela 22a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federa do Brasil de Julgamento em São Paulo1 (/DRJ/SP1):
O Auto de infração foi lavrado em 25/05/2011. O contribuinte foi cientificado em
03/06/2011 e ingressou com a impugnação em 04/07/2011, alegando em síntese:
Preliminares
DA ILEGALIDADE DA "PRESUNÇÃO COMUM" COMO PROVA
Que o Auto de Infração foi confeccionado sem base em presunção legal;
Que o Fisco jamais cuidou de apurar e demonstrar com segurança a efetiva ocorrência
da suposta omissão de rendimentos e eventual variação patrimonial a descoberto que
pudessem justificar o lançamento de ofício.
CARÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO MATERIAL DO LANÇAMENTO
Não considerou como origem os valores das sobras de recursos existentes nos
meses/anos anteriores, que representam origem de recursos para os meses/anos
subseqüentes na base de cálculo;
DA DESNECESSIDADE DA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Com o Novo Código Civil deixou de ser previamente exigido o
reconhecimento/autenticação de um documento como verdadeiro;
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Que não há necessidade de registro na Junta Comercial, no que tange aos livros
contábeis, para que possam os mesmos revestir-se de validade e idoneidade.
Por oportuno e tempestivamente anexa os respectivos documentos, neste ato,
devidamente autenticados.
DO MÉRITO
A fiscalização não procedeu à apuração de acordo com a legislação e não carreou aos
autos qualquer prova concreta que respalde a exigência Fiscal.
Que a base de cálculo adotada é irreal e ilegal.
Pautou-se em mera presunção de omissão de receitas, tendo por fundamento presunção
sem amparo legal.
Afrontou a legislação de regência, como também a Jurisprudência;
001 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDO
DE PESSOA JURÍDICA
O Impugnante reconhece a omissão de R$ 1.245,00, recebidos da empresa Intervox
Transmissões e Sistemas Ltda., CNPJ 00.445.339/000100, durante o ano-calendário de
2008.
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Que o lançamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi representado pela soma
dos valores de R$ 400.000,00 (23/04/2007), R$ 25.000,00 (23/05/2007), R$ 25.000,00
(23/06/2007), R$ 25.000,00 (23/07/2007) e R$ 25.000,00 (23/08/2007) refere-se a
Distribuição de Lucros da Warung Com. de Bebidas e Alim. Ltda., apurados em seu
balancete levantado em 31 de março de 2007.
Que para comprovar a informação reporta-se as documentações e informações já
apresentadas perante o Procedimento de Fiscalização.
Anexa cópias dos cheques (frente e verso), reiterando que foram emitidos pela empresa
Warung em favor do contribuinte Roberto Carlos Castagnaro, discriminando-se no seus
versos que se referiam especificamente à distribuição de lucros apurados até
19/04/2007;
Que houve a retificadora da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
DIRPJ, da empresa Warung Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda., onde consta os
lançamentos em tela;
Que consta na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF do contribuinte,
ano-calendário 2007, exercício de 2008, a informação inerente aos lucros e dividendos
recebidos no período;
Que a alegação da Autoridade Autuante, no sentido de que a Distribuição foi efetuada
em favor do irmão do Contribuinte, Leandro Roberto de Freitas Castegnaro, não merece
prosperar.
Que Leandro Roberto de Freitas Castegnaro, não figurava, à época, como sócio da
empresa Warung Com. Alimentos e Bebidas Ltda., CNPJ 04.726.180/000144, tendo a
distribuição lançada na respectiva DIRPJ no. 2230354, se operado de forma equivocada;
Que o lançamento foi realizado de forma equivocada na DIRPJ, e a distribuição
efetivamente foi realizada em favor do Contribuinte, é a hábil, idônea e robusta
documentação supra elencada, inclusive já apresentada por ocasião da Fiscalização,
traduzida, nas cópias dos respectivos recibos, cheques e depósitos bancários realizados
na conta de titularidade de Roberto Carlos Castagnaro, nominais ao mesmo e
devidamente compensados conforme extratos, através do Sistema de Compensação
Bancária Nacional;
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Corroborando com as informações supra, aproveitamos a oportunidade para anexar a
DIRPF, exercício de 2008, de Leandro Roberto de Freitas Castegnaro, no sentido de
comprovar que não constava em sua Declaração o lançamento relativo a distribuição de
lucros em questão, pois não retratava a realidade.
Atente-se ainda para o fato de que na DIPJ Original da Warung, relativa ao ano-
calendário de 2007, (docto, anexo) consta na Ficha 06 Identificação e Rendimentos dos
Sócios, de forma equivocada, ter sido distribuído para Leandro Roberto de Freitas
Castegnaro o valor de R$ 500.000,00, posto que, o mesmo sequer possuía participação
no Capital Social da empresa, o que também reforça a concretização do erro de fato.
Consta na referida Ficha 06 da DIPJ Original, bem como, da Retificadora, o Impugnante
como sócio, com participação no Capital Social da empresa Warung, para o qual
deveria ter sido lançada a Distribuição de Lucros no valor de R$ 500.000,00;
Que a alteração das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica em questão,
formalizada no ano de 2010, através da DIPJ no. 8032207 Retificadora (docto, anexo)
foi realizada para corrigir/retificar o lançamento equivocado, adequando-a à realidade
fática e legal, e, enfim, regularizando a Distribuição de lucros, no valor de R$
500.000,00, em seu favor.
Que Roberto Carlos Castagnaro já figurava como sócio de fato da empresa Warung
Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda., desde novembro de 2004, conforme à fls. 203
e 220, do interrogatório do Impugnante prestado aos 05.09.2006 nos Autos do Processo
no 2006.70.00.0200420, que tramitou perante à 2o Vara Federal Criminal de CuritibaPR
(docto, anexo).
Em citado interrogatório (fls. 203) o Impugnante confirmou perante o Excelentíssimo
Juiz Federal que adquiriu e era proprietário de 33% das cotas da empresa Warung,
possuindo como sócios os Senhores João Mansur e Gustavo Conti.
No interrogatório (fls. 220) o Exmo. Juiz Federal praticamente determina ao
Impugnante que regularize sua situação fiscal, tendo em vista que ordenaria a remessa
dos autos judiciais para a Receita Federal.
Equivoca-se o Auditor quando afirma que os lucros foram distribuídos unicamente para
o Impugnante.
Que se operou a Distribuição de Lucros e que inexiste vedação legal a distribuição
desproporcional de lucros, independente do percentual de cotas de cada sócio no capital
social.
Ademais, no caso do Impugnante, a Cláusula 11o, parágrafo 1o, do contrato social da
empresa Warung, prevê expressamente a distribuição de lucros mensal inclusive a título
de antecipação de receitas, conforme documento anexo;
O valor glosado de R$ 13.500,00, atinente ao cheque no. 212208 de 06/12/2007 (docto,
anexo), corresponde a adiantamento, levado a efeito no ano calendário de 2007, que
entrou como distribuição de lucros da empresa Warung Comércio de Bebidas e
Alimentos Ltda. em favor do contribuinte, no ano-calendário de 2008;
O valor total da Distribuição de Lucros em questão importa em R$ 54.000,00, conforme
o razão e DIPJ/2009 da empresa, bem como, cópia da DIRPF, exercício de 2009, do
Impugnante.
O cheque no valor de R$ 13.500,00 somado aos outros 03 (três) cheques de idêntico
valor, totalizam os R$ 54.000,00, declarados e distribuídos ao Impugnante, nos termos
da DIPJ, ano-calendário de 2008, exercício de 2009, comprovando, somado aos demais
documentos mencionados, a veracidade dos fatos. Frisa-se que a operação em questão
restou informada igualmente na DIRPF do Contribuinte;
Que apresentou a DIPJ da empresa Warung relativamente ao exercício de 2008,
obedecendo a legislação, ou seja, no período de 01/01/2007 a 30/06/2007 na forma do
SIMPLES e, para o período de 1/07/2007 a 31/12/2007, na forma do SIMPLES
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

NACIONAL, (docto, anexo) comprovando ser absolutamente legítima a distribuição de
lucros.
INFRAÇÃO 003
003 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Há falta de coerência da Autoridade Autuante quando disserta sobre o montante de
dinheiro em espécie declarado pelo impugnante no ano-calendário de 2008, no sentido
de justificar a sua não aceitação como origem de recursos;
Afirma a fiscalização que durante apreensão judicial de bens de propriedade do
Impugnante, não fora apreendido dinheiro em espécie (o que não é verdade) e
posteriormente não constava da liberação dos valores através de alvará judicial.
Ocorre, e disto não pode se olvidar de Auditor,
Que o contribuinte fora fiscalizado anteriormente pela própria Receita Federal (Proc.
10909.003820/200687), reconhecendo-se a existência de dinheiro em espécie em seu
favor, nos termos (fls. 10) do acórdão 07-14.130 da 4o Turma desta DRJ em
FlorianópolisSC julgado em 19.09.2008.
Que a apreensão do numerário ocorreu no ano de 2006, não correspondendo ao período
objeto da Autuação e, portanto, não impedindo que o Impugnante tivesse o numerário
questionado em 31/12/2007;
Que possuía em espécie, em moeda nacional, o valor de R$ 222.193,00, em 31/12/2007,
conforme declarado em sua DIRPF do exercício de 2008 e, da mesma forma, possuía
em 31/12/2008, o valor de R$ 289.627,60, declarados na DIRPF/2009;
Possuía o valor em moeda estrangeira, equivalente a R$ 47.630,84, em 31/12/2007,
igualmente informado em sua DIRPF do exercício de 2008. Já em 31/12/2008, o saldo
em moeda estrangeira era equivalente a R$ 49.424,84, conforme informado na
DIRPF/2009;
Que o Autuante considera a existência da moeda estrangeira, entretanto não considera o
numerário declarado em espécie – moeda nacional , pelo Impugnante. O autuante anota
sua existência como aplicação no mês de abril de 2008, referente compra, no valor
equivalente a R$ 1.795,00, no demonstrativo de variação patrimonial;
Alienação de Bens e Direitos
Há equívocos por parte da fiscalização quando discorre acerca da Alienação de Bens e
Direitos, a fls. 255 do Termo de Verificação Fiscal.
Que o Auditor afirma expressamente que o Impugnante concretizou a transferência dos
seguintes bens, para integralização na empresa Morgan Corporation.
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. A respectiva "venda" foi considerada como
origem
recursos para composição de seu capital:
(a) Apartamento Ed. Eliane; (b) Sala Ed. Trombini e, (c) Terreno Rua 901. Frisa-se que
citadas operações, juntas, redundaram em R$ 162.858,68;
Que o Auditor aceita como aquisição de bens, a compra do veículo Jaguar X Type, pelo
valor de R$ 100.000,00, bem como, do automóvel BMW 320i, pela quantia de R$
125.000,00.
Que os referidos veículos foram integralizados na empresa Morgan Corporation
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. juntamente com os bens imóveis acima
citados e no mesmo ato (4a alteração contratual datada 29.08.2008).
A fiscalização não considerou a existência dos automóveis em questão e sua
transferência para integralização no capital da indigitada empresa, como origem de
recursos. Que reconhece a aquisição dos bens, mas não os aceita como origem de
recursos para integralização no capital da pessoa jurídica.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Que o valor de R$ 199.000,00, não considerado pelo Autuante no Fluxo Financeiro
como rendimento isento e não tributável, foi recebido pelo Impugnante a título de lucros
distribuídos da empresa Pactual Consultoria S/C Ltda., CNPJ 07.327.530/000198, no
ano-calendário de 2008 e detalha na impugnação como se operou a distribuição.
Alega que a citada operação é comprovada mediante cópia do Livro Diário e Razão da
empresa Pactual Consultoria S/C Ltda., bem como, da respectiva ata de reunião de
sócios (doctos, anexos). No tocante a Ata, detalhando e autorizando a distribuição,
enaltecemos que foi a mesma lavrada em 31.05.2008, época precisa da ocorrência da
operação, comprovando a sua autenticidade. Ademais o próprio selo de autenticação do
Tabelionato, apontado no citado documento, data de 03.06.2008.
Alega o Auditor para não considerar a distribuição que o lançamento não foi incluído na
DIPJ Original da empresa que foi transmitida à Receita Federal, uma vez que foi
entregue sem movimentação. Trata-se de escusável erro de fato, justificado pela
paralisação das atividade da empresa. Mas mesmo assim, a empresa tentou, por diversas
vezes, fazer a retificação através de competente DIPJ Retificadora, sem êxito,
acreditando na impossibilidade pelo pedido de baixa da empresa ainda em trâmite
perante a Receita Federal, no qual o sistema da SRF não tenha "aceitado" o envio da
Declaração.
Todavia, inobstante o equívoco (dada a impossibilidade de correção) tenha ocorrido
quando da apresentação da DIPJ Original, temos que o fato, ou seja, a distribuição a
favor do Contribuinte efetivamente operou-se, conforme comprovam os Livros Diário e
Razão da empresa e principalmente a transferência bancária do valor através do terceiro
envolvido e da ata de reunião social datada da época, já mencionados acima, dando
conta da efetiva concretização da operação;
INFRAÇÃO 004
004 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O questionado valor de R$ 15.000,00 é relativo a Distribuição de Lucros da empresa
Atlântico Eventos e Participações Ltda., CNPJ/MF no. 03.102.570/000180, conforme
resta demonstrado através do lançamento no Diário/Razão, bem como, do respectivo
cheque no. 853370, do Banco do Brasil S.A. depositada na conta do contribuinte.
Quanto ao citado cheque, esclarece que embora esteja equivocadamente nominal a
empresa RCC Administração Patrimonial Ltda., CNPJ/MF no 03.478.566/000111,
devido a escusável erro de fato, foi o mesmo efetivamente creditado ao Impugnante a
título de distribuição de lucros.
Anexa novamente a cópia da microfilmagem do cheque em questão (frente e verso),
emitido pela empresa Atlantic .nota-se que o Banco do Brasil opôs seu carimbo na parte
frontal do cheque, depositando o mesmo (cheque) na conta do contribuinte e com a
efetiva compensação realizada através do Sistema de Compensação Nacional, reiterando
que o mesmo foi emitido pela empresa Atlântico Eventos e Participações Ltda., tendo
sido depositado em favor do contribuinte na sua conta corrente, cumprindo assim a
exigência do terceiro envolvido, no caso, o respectivo Banco, concedendo autenticidade,
veracidade e credibilidade à operação.
Citada distribuição de lucros encontra-se efetivamente lançada na DIPJ da empresa
Atlântico Eventos, como "lucro distribuído para o Impugnante", em idêntico valor ao
cheque depositado em sua conta corrente bancária;
Mais uma vez, atente-se ainda para o fato de que embora não conste na DIPJ da
empresa Atlântico, obviamente por mais um equívoco/erro contábil, o valor de R$
15.000,00 encontra-se devidamente lançado no Livros Diário e Razão da empresa que
ora se junta (anexo), com subsídios nos demais documentos que instrumentaram a
distribuição de lucros (cheque e depósito bancário, com o terceiro envolvido) a que se
fez menção acima.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Que o depósito bancário não é fato gerador do imposto; Que as alterações introduzidas
na Lei não admitem o lançamento com base, pura e simplesmente, no depósito bancário
e cita ementas de Acórdãos do E. 1° Conselho de Contribuintes;
Do Pedido
Requer o Impugnante, que o julgamento seja no sentido da total improcedência da
exigência consubstanciada no Auto de Infração ora impugnado, por absoluta falta de
respaldo fático e legal.
Protesta-se pela juntada de novas provas e que seja excluído do seu cômputo a aplicação
da Taxa SELIC exigida a título de juros de mora, haja vista a decisão do Egrégio
Superior Tribunal da Justiça.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada improcedente
(fls. 393/413), e exarado o Acórdão no 16-48.494 – 22{ Turma da DRJ/SP1, que apresenta a
seguinte ementa:
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos
rendimentos
tributáveis
declarados,
isentos/não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
AUTENTICAÇÃO.
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio dentro do prazo
estabelecido na legislação.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação,
precluindo o direito da contribuinte em fazê-lo em momento processual diverso. Pedido
indeferido.
Impugnação Improcedente
Foi interposto recurso voluntário em 23/09/2013 (fls. 420/467), onde o autuado
contesta a decisão da autoridade julgadora de piso e ratifica todos os termos da impugnação,
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

conforme será detalhado por ocasião do voto, requerendo julgamento pela total improcedência da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 26/08/2013,
conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) emitido pelos Correios, documento de fl. 417.
Tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em 23/09/2013, conforme o carimbo de
protocolo da ARF/ITJ, aposto na folha 420, considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Antes de adentrar propriamente à análise do recurso apresentado pelo autuado,
cumpre-me pugnar pela aplicação do disposto no § 2o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, c/c § 2o do art. 78 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil Brasileiro – CPC), os quais determinam que compete ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscar expressões injuriosas ou ofensivas nos escritos
apresentados no processo.
Conforme voto do i. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, do Superior Tribunal
de Justiça, expressões injuriosas são “as que ofendem a dignidade e o decoro de outrem, que são
componentes da honra subjetiva da pessoa. A locução deve ser entendida em seu sentido mais
amplo, significando não apenas as que podem, em tese, configurar o crime de injúria (CP 140),
mas qualquer expressão aviltante, degradante, licenciosa, de escárnio, indecorosa, de calão.
Com muito maior razão, deverá o juiz, “a fortiori”, mandar riscar as expressões que constituam
difamação (CP 139) ou calúnia (CP 138)”. (Resp 442428 - 2002/0075608-4).
Assim, por entender caracterizada tal hipótese nos itens 40, 46, 47, 48, 49 e 50
(fls. 433/435), da peça recursal, por apresentarem afirmações e suposições de cunho
ofensivas/caluniosas referentes às autoridades lançadora e julgadora, tendo em vista o disposto
no inciso V, do art. 17, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), proponho ao ilustre presidente que tais itens sejam riscados deste
processo, nos exatos termos dos normativos acima citados.
PRELIMINARES DE ILEGALIDADE DA “PRESUNÇÃO COMUM”
COMO PROVA E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MATERIAL PARA O
LANÇAMENTO
Alega o recorrente que a exigência fiscal não tem como prosperar em sua
integralidade, eis que feita ao completo arrepio da legislação de regência e apresenta como
primeira preliminar de ilegalidade que o Auto de Infração teria sido elaborado tendo por base
“Presunção por Forçados Indícios" ou "Presunção Comum", mas não em presunção legal,
revelando-se esta a única hipótese capaz de eventualmente e desde que inequívoca, ensejar a
aplicação da lei ao caso concreto.” Conclui que não foi observado o disposto no art. 112 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) devido à inversão
do ônus da prova, vez que a exigência fiscal do IRPF teria se pautado em “mera presunção de
omissão de rendimentos, por suposta variação patrimonial a descoberto, tendo por fundamento
presunção sem amparo legal.”
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Quanto ao que classifica como “carência de fundamentação material para o
lançamento”, argumenta que o Auditor Fiscal deixou de considerar como origem os valores das
sobras de recursos comprovadamente existentes nos meses/anos anteriores, que representam
origem de recursos para os meses/anos subsequentes. E, assim procedendo, teria afrontado a lei e
a jurisprudência administrativa sobre a matéria, que, ainda segundo seu entender, consagram o
entendimento de que as sobras de recursos em determinado mês/ano devem ser aproveitados para
justificar saldos dos meses/anos subsequentes.
Reproduz ementas de acórdãos do extinto 1o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e conclui as preliminares nos seguintes termos:
Todavia, nesta ordem de juízos, e sendo certo que o Recorrente justificou e comprovou
a origem da totalidade dos recursos nos moldes acima demonstrados; considerando,
ainda, que o único fundamento material da autuação foi a alegada omissão de
rendimentos por suposta falta de comprovação da origem dos referidos valores, requer,
espera e confia o Recorrente que V. Sa.s cancelem os lançamentos, por absoluta
ausência de fundamentação material que possa ampará-los.
As preliminares levantadas pelo recorrente confundem-se com a apreciação do
próprio mérito da autuação nas diversas infrações apontadas, onde se demonstrará que os
procedimentos e conclusões adotados pela autoridade fiscal autuante basearam-se nos exatos
temos e limites da legislação tributária, tendo agido estritamente dentro da legalidade a que está
vinculada sua atuação.
Cumpre, de pronto, repisar, conforme já apontado na decisão recorrida, que as
decisões administrativas e judicias que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Oportuno também destacar que o art. 112 do CTN, citado pelo contribuinte, trata
de situações nas quais haja dúvida quanto a capitulação legal, a natureza ou circunstâncias
materiais do fato; ou natureza ou extensão dos seus efeitos; a autoria, imputabilidade, ou
punibilidade; a natureza da penalidade aplicável ou sua graduação. Sendo que nenhuma destas
situações ocorreu no presente procedimento, onde o que se tributa é a omissão de rendimentos
embasada especificamente na presunção legal vinculada ao acréscimo patrimonial a descoberto,
prevista nos artigos 22 e 32 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Dessa forma, a hipótese
definida em lei, no presente caso, é o acréscimo patrimonial não justificado a descoberto que
evidencia uma omissão de rendimentos, enquanto que a matéria tributável foi apurada pelo
confronto, mensal, entre as mutações patrimoniais e os rendimentos auferidos.
Trata-se, assim, de uma presunção legal relativa, que, uma vez demonstrada pela
fiscalização a existência de acréscimos patrimoniais a descoberto, presume-se a ocorrência de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte justificar a origem de tais acréscimos. Encargo
do qual não se desincumbiu, autorizando assim o lançamento do respectivo crédito tributário,
não se justificando o acatamento de tal preliminar.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Quanto à suposta "carência de fundamentação material para o lançamento", onde
alega que a autoridade fiscal deixou de considerar como origem os valores das sobras de recursos
comprovadamente existentes nos meses/anos anteriores, que representariam origem de recursos
para os meses/anos subsequentes, o tema será devidamente analisado mais à frente. Não
obstante, há que se afastar de pronto tal preliminar, por não se caracterizar como vício passível
de comprometer todo o procedimento como sugere o recorrente, vez que o Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do
direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.
MÉRITO
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Não foram considerados pela autoridade fiscal lançadora os valores de R$
500.000,00 e R$ 13.500,00 declarados pelo autuado como recebidos no ano de 2007, a título de
distribuição de lucros da pessoa jurídica Warung Com. Alimentos e Bebidas Ltda., situação esta
contestada pelo contribuinte.
Quanto ao valor de R$ 500.000,00 afirma tratar-se de lucro apurado pela pessoa
jurídica em seu balancete levantado em 31 de março de 2007 e reporta-se aos seguintes
documentos e informações, que entende comprovarem tal distribuição:
- recibo fornecido à empresa Warung Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.,
datado de 23 de abril de 2007, no qual consta o valor total da distribuição de lucros (R$ 500.000,00),
bem como, sua forma e respectivas datas de pagamento;
- recibos (total e parcial) no valor de R$ 400.000,00 e cheque no. 167.461 do Banco
HSBC, no mesmo valor (R$ 400.000,00), ambos de titularidade da empresa Warung Comércio de
Bebidas e Alimentos Ltda., datados de 23 de abril de 2007, relativos a primeira parcela de
distribuição de lucros, conforme cópia da microfilmagem do cheque (frente e verso), já acostado aos
autos. Inclusive com carimbo aposto pelo Banco, na parte frontal do cheque, depositando o mesmo
(cheque) na conta do contribuinte e com a efetiva compensação realizada através do Sistema de
Compensação Nacional;
- recibos (totais e parciais) nos valores de R$ 25.000,00 e respectivos cheques nos.
167.462, 167.463, 167.464 e 167.465, do Banco HSBC, nos mesmos valores (R$ 25.000,00), todos
de titularidade da empresa Warung Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda., datados de 23 de abril
de 2007, para descontos em 23/05/2007, 23/06/2007, 23/07/2007 e 23/08/2007, relativos as segunda,
terceira, quarta e quinta parcelas, respectivamente, de distribuição de lucros. Também com carimbo
do Banco, comprovando o depósito na conta do contribuinte;
- DIRPJ Retificadora, da empresa Warung Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.,
onde consta os lançamentos em tela, onde afirma que a retificadora em questão serviu tão somente
para regularizar uma situação de fato preexistente, ou seja, não foi alterado conteúdo em seu objeto
ou sua essência;
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF do contribuinte, ano-
calendário 2007, exercício de 2008, na qual consta a informação inerente aos lucros e dividendos
recebidos no período.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Complementa o autuado afirmando que a alegação da Autoridade Autuante, no
sentido de que a distribuição foi efetuada em favor do seU irmão, Leandro Roberto de Freitas
Castegnaro, não merece prosperar. Apesar da confusão entre os nomes (Roberto Carlos e Leandro
Roberto), o fato é que Leandro Roberto de Freitas Castegnaro, sequer figurava, à época, como sócio
da Warung Com. Alimentos e Bebidas Ltda. Tendo a distribuição de lucros sido lançada na DIRPJ
original, de forma equivocada, eis que não retrata a realidade fática. Informa ainda, que já se
encontrava inclusa nos autos a Declaração de Ajuste Anual, relativa ao exercício de 2008, de
Leandro Roberto de Freitas Castegnaro, com vista a comprovar que não constava em tal declaração o
lançamento relativo a distribuição de lucros em questão, pois não retratava a realidade. Que inclusive
tal cidadão sequer constava do quadro societário da Warung à época da distribuição objeto da
presente lide, conforme se comprova na DIRPJ apresentada, reforçando assim a evidência de
ocorrência de erro em tal declaração da pessoa jurídica. Sendo fato que, tanto na DIRPJ original,
quanto na retificadora, consta o autuado como sócio da pessoa jurídica.
Ademais, continua o autuado, deve-se atentar para o fato de que o mesmo já figurava
como sócio de fato da empresa Warung Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda., ao menos desde
novembro de 2004, conforme pode ser confirmado da informação por ele prestada em interrogatório,
aos 05.09.2006 nos Autos do Processo Judicial no 2006.70.00.020042-0, que tramitou perante à 2a
Vara Federal Criminal de Curitiba-PR, documento devidamente anexado aos autos. Interrogatório
esse onde o autuado confirma perante o Juizo Federal que adquiriu e era proprietário, na ocasião, de
33% das quotas da empresa Warung, possuindo como sócios João Mansur e Gustavo Conti, tendo
regularizado sua situação de fato perante a pessoa jurídica em 2007. Assim, afirma que, “Quanto ao
recebimento/distribuição de lucros no valor de R$ 500.000,00 da empresa Warung diretamente para
pessoa física do Recorrente trata-se exclusivamente da consolidação de uma realidade de fato.”
Rebate também o fato da autoridade lançadora basear-se na afirmação de que os
lucros da Warung teriam sido distribuídos unicamente ao recorrente, apesar de constar outros dois
sócios em seu quadro societário. A uma, observa que, conforme consta das Declarações de Ajuste
Anual dos demais sócios (João Guilherme Michelin Mansur e Gustavo da Costa Conti), relativas ao
ano-calendário de 2006, referidos sócios já haviam sido contemplados com distribuições de lucros
equivalentes em períodos anteriores. Por outro lado, entende totalmente possível a distribuição
de lucros de forma desproporcional entre os sócios, independente da participação de cada um no
quadro societário. Afirma que, ao contrário do que decidido no julgamento de piso, existe sim
permissivos legais, e cita e reproduz o artigo 1.007 do Novo Código Civil, que autorizariam a
distribuição desproporcional de lucros, independente do percentual de quotas de cada sócio, sendo a
Assembleia soberana entre os sócios, podendo assim, deliberar livremente sobre tal matéria.
Conclui que, no caso específico, a Cláusula 11a, parágrafo 1o, do contrato social da empresa Warung,
prevê expressamente a distribuição de lucros mensal inclusive a título de antecipação de receitas.

Alguns atos e datas devem ser destacados para análise e deslinde da presente
questão:
- o autuado, Sr. Roberto Carlos Castagnaro ingressa formalmente na sociedade,
pessoa jurídica Warung Com. de Bebidas e Alimentos Ltda, na data de 17/04/2017, por meio da
Quarta Alteração Contratual, documento de fls. 168/173, Cláusula 1a, com participação de
10.000 quotas correspondentes 33,33% do capital social;
- por intermédio da Quinta Alteração Contratual e Consolidação da pessoa
jurídica Warung Com. de Bebidas e Alimentos Ltda, datada de 20/04/2017 (documento de fls.
353/358), três dias depois de seu ingresso, é redefinida a distribuição do quadro societário,
passando o autuado a possuir 4.000 quotas, correspondentes a apenas 13,34% da sociedade;
- nos termos da Cláusula 10, Contrato Social consolidado pela Quinta Alteração
Contratual, aos sócios administradores foi estipulada a quantia mensal de R$ 1.500,00 a título de
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

pró-labore, sendo designados como administradores exclusivamente os sócios João Guilherme
Michelin Mansur e Gustavo da Costa Conti;
- logo em seguida, no dia 23/04/2017, ou seja, três dias após a diminuição da
participação do autuado, a pessoa jurídica distribui lucro no valor de R$ 500.000,00, unicamente
ao mesmo (Roberto Carlos Castagnaro), que possui apenas 13,34 centésimos de participação na
sociedade, sem exercer atividades gerenciais ou financeiras, conforme se depreende da Cláusula
8a do mesmo documento, e na qual se encontra formalmente como sócio a apenas seis dias.
Cumpre nesse ponto, pela relevância para encaminhamento do voto, a reprodução
da Cláusula 11 do Contrato Social consolidado pela Quinta Alteração Contratual:
DO EXERCÍCIO SOCIAL
CLAUS. 11 Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065,
CC/2002).
Parágrafo primeiro: Nada obstante o exercício social se encerrar em 31 de dezembro de
cada ano, a apuração dos resultados (lucros e prejuízos) será efetuada mensalmente e as
sobras ou necessidades de aporte de capital serão distribuídas ou arcadas pelos sócios,
na proporção de seu capital subscrito, até o último dia de cada mês, sob a forma de
antecipação de receita ou despesa.
Parágrafo segundo: não será permitido qualquer adiantamento ou antecipação de valores
ou lucros, sendo que as eventuais distribuições deverão obrigatoriamente ser
acompanhadas por todos os sócios.
Parágrafo terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts.
1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).
Conforme apontado pela autoridade fiscal lançadora e reforçado no julgamento de
piso, a acima reproduzida Cláusula 11, estabelece que cabe “aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apurados.” E, de forma ainda mais contundente, no parágrafo
primeiro temos que: “a apuração dos resultados (lucros e prejuízos) será efetuada mensalmente
e as sobras ou necessidade de aporte de capital serão distribuídas ou arcadas pelos sócios, na
proporção de seu capital subscrito,...”.
Também foi destacado pela autoridade lançadora que, na declaração original
(DIRPJ) apresentado pela Warung Com. de Bebidas e Alimentos Ltda não havia sido declarado o
valor relativo à suposta distribuição de lucros, situação esta “regularizada”, mediante declaração
retificadora transmitida em 15/09/2010, conforme recibo de fl. 300, ou seja durante o período de
fiscalização e, segundo declarado, com o exclusivo objetivo de regularizar a situação. Da mesma
forma, o livro Diário apresentado somente foi autenticado no Registro Comercial em
19/09/2013, conforme se atesta pelo carimbo aposto em Termo de Abertura (fl. 470).
Compulsando os autos do presente procedimento, há que se destacar que o
autuado foi cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal em 4/08/2010, conforme
documento de fl. 94, e somente em 15/09/2010 foi transmitida a declaração retificadora da
pessoa jurídica (fl. 300), ou seja, após o início do procedimento fiscal. Assim, a pessoa jurídica
da qual o autuado é sócio simplesmente transmite declaração retificadora de forma a acobertar a
suposta distribuição de lucros. Tal procedimento deixa evidente que a transmissão da declaração
retificadora tinha como intento a tentativa de regularização da situação, de forma a se evitar a
tributação em sua pessoa física.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que os
contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de
suas declarações, mas, desde que antes de cientificado de qualquer ato de ofício, praticado por
servidor competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto
de início de procedimento fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não obstante, não pode o contribuinte exigir que tais retificações irradiem efeitos
sob outros sujeitos passivos, como na situação ora sob análise, de forma a desonerar terceiro de
obrigações tributárias. Nesse sentido, temos os exatos termos do § 1 do mesmo art. 7o do Decreto
no 70.235, de 1972, ao determinar que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
não somente do sujeito passivo, assim como, dos demais envolvidos nas infrações verificadas
independentemente de intimação.
Diante dos fatos e datas acima pontuados, aliados aos elementos carreados aos
autos pela autoridade fiscal lançadora, mediante intimações e diligências, a despeito dos
argumentos apresentados pelo recorrente, torna-se evidente que o valor de R$ 500.000,0 não
possui natureza de lucros distribuídos, devendo ser mantida a tributação a título de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sem vínculo empregatício.
No que se refere à distribuição de lucros no valor de R$ 13.500,00, conforme cheque
no 212208 de 06/12/2007, alega o contribuinte corresponder a adiantamento, levado a efeito no ano-
calendário de 2007, que entrou como distribuição de lucros da empresa Warung Comércio de
Bebidas e Alimentos Ltda., em favor do contribuinte, no ano-calendário de 2008. Sendo que o valor
total da distribuição de lucros em questão importaria em R$ 54.000,00, conforme comprova o
respectivo razão e DIPJ/2009 da empresa, bem como, cópia da DIRPF, exercício de 2009, do
recorrente. Conclui esse tópico, novamente invocando a Cláusula 11a, parágrafo 1o do contrato social
da empresa Warung, que entende autorizar a distribuição mensal de lucros, inclusive a título de
antecipação.
Peço licença para, mais uma vez, reproduzir parte da multicitada Cláusula 11 do
Contrato Social da Warung Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda., especificamente seu par.
segundo:
Parágrafo segundo: não será permitido qualquer adiantamento ou antecipação de valores
ou lucros, sendo que as eventuais distribuições deverão obrigatoriamente ser
acompanhadas por todos os sócios.
Pelos motivos acima delineados quando da análise das supostas distribuições de
lucros nos valores de R$ 500.000,00 e R$ 13.500,00, e com maior robustez pelo fato de que o
parágrafo segundo da Cláusula 11, acima reproduzido, é expresso quanto à vedação de qualquer
adiantamento ou antecipação de valores ou lucros, entendo pela manutenção da autuação no que se
refere a tal tópico.

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

Conforme relatado, com base nos documentos apurados no decorrer do
procedimento de auditoria, no confronto entre as receitas e despesas informadas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do ano de 2009, havia indícios de gastos superiores
aos rendimentos declarados o que ensejaria omissão de rendimentos e consequentemente de
impostos. Assim, para a apuração da existência dessa omissão, foi elaborado o Demonstrativo de
Variação Patrimonial (fl. 184), relativo ao ano-calendário de 2008, baseado nas planilhas de fls.
183/201, onde foi apurada a ocorrência de gastos superiores aos ingressos no valor de R$
501.125,67, o qual foi lançado como acréscimo patrimonial a descoberto;

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

a) Valores declarados em espécie
O primeiro questionamento apresentado pelo recorrente refere-se ao fato de que
não foi reconhecida/considerada pela fiscalização a existência de dinheiro em espécie constante
das declarações do autuado. Contesta tal fato citando julgados deste CARF e, ainda, decisão da
DRJ/Florianópolis, em outro processo de exigência de crédito tributário, em desfavor do próprio
contribuinte, em que entende terem sido considerados os valores em espécie constantes das
respectivas declarações objeto daquela autuação. Apresenta, como forma de justificar a
existência de dinheiro em espécie, Alvarás Judiciais, expedidos em seu favor, pela Segunda Vara
Federal de Curitiba (PR), nos autos do processo judicial no 2007.70.00.008658-4/PR, onde é
determinada a devolução de dinheiro em espécie ao mesmo. Alega também, que: “Tal fato
decorre, inclusive, da liberação de dinheiro/recursos que lhe pertenciam e estavam depositados
em nome de sues parentes (irmãos e sobrinhos), cuja regularização da situação foi
expressamente determinada pelo juízo Federal e também é fato admitido na fiscalização
anterior pelo acórdão 07-14.130 da 4a Turma desta DRJ em Florianópolis - SC julgado em
19.09.2008”. Entende dessa forma que citados valores, declarados em espécie, devem
obrigatoriamente ser aceitos como origem de recursos, ainda mais considerando que sua existência
provém de determinação judicial.
Com relação a tais valores, assim se pronuncia a autoridade lançadora no TVF (fl.
221/224):
Com relação aos valores declarados como “DINHEIRO EM ESPÉCIE”, itens 3 e 4
acima, tendo como saldo inicial, apurado em 31/12/2007, em moeda nacional, o valor
de R$222.193 e, em moeda estrangeira, o valor correspondente a R$47.630,84, estes
valores não foram aceitos pelo seguinte motivo.
(...)
Consultando os processos acima referenciados, verificamos que foram devolvidos para
o contribuinte os valores que estavam depositados em conta corrente. Assim, na decisão
constante do processo No 2007.70.00.008658-4/PR, o Exmo Dr. Juiz Federal Sérgio
Fernando Moro, relaciona os ativos que seriam devolvidos, (doc. Documentos Diversos
- Outros - AÇÃO PENAL 2007);
(...)
Como se verifica na relação dos bens devolvidos, não constam que moedas estrangeiras
foram apreendidas com o contribuinte, e quanto ao dinheiro em espécie em Reais,
também não está relacionado como tendo sido apreendidos e, mesmo que tivessem sido
apreendidos, estes seriam depositados e posteriormente devolvidos ao contribuinte em
forma de depósito em conta corrente. É patente que o contribuinte nesta situação
singular não omitiria da Justiça a existência de numerários em espécie. Estes são os
motivos que levam a não considerar o dinheiro em espécie como sendo algo existente e,
portanto, não foram incluídos na planilha de variação patrimonial.
Portanto, os supostos valores declarados em espécie não foram considerados porque,
segundo afirma a fiscalização, não foi constatado, nos autos dos processos judiciais, que teria havido
apreensão de dinheiro. Este também foi o posicionamento da autoridade julgadora de piso, conforme
o seguinte extrato do Acórdão (fl. 407):
Diante da relação dos bens devolvidos, não constam que espécies em moedas
estrangeiras e nacionais foram apreendidas com o contribuinte.
Estes são os motivos que levam a minha convicção da ratificação da fiscalização não
considerar o dinheiro em espécie como sendo algo existente, portanto, corretamente não
foram incluídos na planilha de variação patrimonial.
Ocorre que, ratificando o que já informado durante o procedimento de
fiscalização, assim como, na impugnação, o autuado apresenta juntamente com o Recurso,
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

diversos Alvarás Judiciais para Levantamento de recursos, expedidos pelo mm. Juiz da 2a Vara
Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, onde destaco
os seguintes:
- ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO N° 20/2007 (fl., datado de 14/08/2007,
onde é determinada a entrega ao Sr. Roberto Carlos Castagnaro o valor total existente nas contas
judiciais n°s 0650.005.00108399-1 e. 0650.005.00108392-4, cujos depósitos, por ocasião da
abertura das citadas contas, foram de R$ 184.750,06 e R$ 1.795,65; valores tais que, de acordo
com o alvará, foram apreendidos nos Autos de Pedido de Medidas Assecuratórias
2006.70.00.020043-1;
- ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO N° 28/2007 (fl. 506), datado de
28/08/2007, onde é determinada a entrega ao Sr. Roberto Carlos Castagnaro o valor total
existente na conta judicial n° 0650.005.00108443-2, com saldo em 27/08/2007 de R$ 70.693,55;
valor esse que, de acordo com o alvará, foi apreendido nos Autos de Pedido de Medidas
Assecuratórias 2006.70.00.020043-1.
Esclareço que os alvarás juntados com o recurso voluntário serão considerados,
por se apresentarem em sintonia com a matéria controvertida desde o primeiro momento
em que o contribuinte se pronunciou nos autos instaurando o litígio, onde sempre alegou a
existência de apreensão de dinheiro em espécie, assim como, dos alvarás de levantamento de tais
valores.
Nesse diapasão, considerando as informações já prestadas desde a fase
investigatória, ora corroboradas pelos alvarás anexados aos autos, entendo afastadas as dúvidas
quanto à ocorrência, ou não, de apreensão de dinheiro em espécie nos autos dos referidos
processos judiciais, posto que, cabalmente comprovada pelos citados alvarás.
Em regra, o ônus de apresentar provas das informações prestadas nas Declarações
de Bens e Direito, bem como dos recursos/origens na variação patrimonial, sem dúvida, é do
contribuinte. Desincumbindo-se de tal ônus, como forma de atestar a existência de dinheiro em
espécie, o autuado apresenta os citados alvarás, o que em tese, ratificaria o declarado. A
autoridade fiscal lançadora deixou de considerar os valores declarados baseando-se no fato de
que, em consulta aos autos dos processos judiciais, não teria sido constatada a efetiva
apreensão/sequestro de dinheiro em espécie. Fato este contraditado pelos alvarás expedidos pela
2a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná.
Assim, verificada a efetiva ocorrência de apreensão/sequestro de dinheiro em
espécie, o que também revela indício de que o contribuinte mantinha moeda em caixa, entendo
que deve ser acatado o pleito do contribuinte, para que sejam considerados os valores por ele
declarados tempestivamente como "dinheiro em espécie" na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício de 2009, ano-calendário de 2008, conforme cópia anexada pela fiscalização (fl.35).
Dessa forma, voto pela inclusão no “Demonstrativo de Variação Patrimonial”, no
mês de janeiro de 2008, o valor declarado como "dinheiro em espécie", em 31/12/2007, de R$
222.193,00, como ORIGEM/RECURSO e no mês de dezembro de 2008, o valor declarado como
saldo em 31/12/2008 de R$ 289.627,60, como DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES.

b) Alienação de bens e direitos
Argui o recorrente que a autoridade fiscal lançadora aceita como aquisição de
bens, a compra do veículo Jaguar X Type, pelo valor de R$ 100.000,00, bem como, do
automóvel BMW 320i, pela quantia de 125.000,00, porém não reconhece tais veículos como
origem de recursos para integralização no capital da pessoa jurídica Morgan Corporation
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. Nesse ponto, lembra que referidos veículos foram
integralizados na empresa Morgan Corporation Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

juntamente com outros bens imóveis ((apartamento Ed. Eliane; sala Ed. Trombini e terreno Rua 901)
e no mesmo ato, qual seja a 4a alteração contratual, datada 29.08.2008.
Verificando os autos do presente procedimento, constata-se que consta na Cláusula 2a
da “Quarta Alteração Contratual e Consolidação” da pessoa jurídica Morgan Corporation
Administração de Bens Patrimoniais Ltda. (doc. de fls. 367/373) o aumento de capital de R$
160.000,00, para R$ 630.000,00. Também na mesma alteração, consta que o Sr. Carlos Roberto
Castagnaro passa a possuir 64.000 quotas, no valor total de R$ 614.000,00, representando 97,46% do
total do capital social, e que tais quotas são integralizadas da seguinte forma:
b.1) R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) integralizados anteriormente em moeda
corrente do país;
b.2) R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) integralizados em moeda corrente
proveniente da conta adiantamento para futuro aumento de capital; e
b.3) R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) integralizados pelos seguintes
bens e valores:
- R$ 82.868,68 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e
oito centavos) - apto. de n° 01 do andar térreo, Edifício Eliane, sito na av. Brasil, n° 1.090,
centro, Balneário Camboriú-SC;
- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - terreno urbano situado na rua 901, ao lado
do n° 30, centro, Balneário Camboriú-SC;
- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – sala comercial andar térreo, Edifício Ivo Mário
Trombini, sito na av. Brasil, matrícula 72.181
- R$ 100.000,oo (cem mil reais) - veículo Imp/Jaguar X-Type 3.0, cor preta,
ano/modelo 2004/2005, placa MHE-8008;
- R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) - veículo Imp/BMW VA71, cor
branca, ano/modelo 2005/2006, placa MJE-0320;
- R$ 2.131,32 (dois mil, cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos) em
moeda corrente do país.
O contribuinte declarou tais operações em sua Declaração de Ajuste Anual do
Exercício de 2009, ano-calendário de 2008, da seguinte forma:

Código
Discriminação
Situação
31/12/2007
Situação
31/12/2008

11
01 APTO NO 01 COM 32,4258 M2 NO EDIF. ELIANE EM
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ADQUIRIDO EM 15/08/1991.
INTEGRALIZADO NA MORGAN CORPORATION ADM DE
BENS PATRIMONIAIS LTDA, POR R$ 82.868,68 EM
9/08/2008, CONF 4a ALTERACÃO CONTRATUAL.-
BRASIL

82.868,88

0,00

15
AQUISIÇÃO DE 01 SALA COMERCIAL LOCALIZADA NO
ANDAR TÉRREO DO EDIFÍCIO IVO MARIO TROMBINI,
AV. BRASIL, NO 330 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC,
MATRICULA NO 72.181, ADQ. EM 1998. INTEGRALIZADO
NA MORGAN CORPORATION ADM DE BENS PATRIM.
LTDA, POR R$ 30.000,00 EM 29/08/08, CONF. 4A
ALTERACAO CONTRATUAL - BRASIL

30.000,00

0,00

13
TERRENO SITO A RUA 901, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
ADQUIRIDO EM 1998. INTEGRALIZADO NA MORGAN
CORPORATION ADM DE BENS PATRIM LTDA, EM
29/08/08, POR R$ 50.000,00 CONF. 4A ALTERAÇÃO
CONTRATUAL - BRASIL

50.000,00

0,00

I/JAGUAR
X-TYPE
3.0,
ANO/MOD
2004/2005,
TRANSFERIDO DA PACTUAL CONSULTORIA S/C LTDA,

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

21
CNPJ 07.327.530/0001-98, EM 26/02/08, POR R$ 100.000,00
COM RECURSOS PROVENIENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. INTEGRALIZADO NA MORGAN CORP. ADM DE
BENS PATRIM LTDA, POR R$100.000,00 EM 29/08/08,
CONF. 4A ALTERAÇÃO CONTRATUAL - BRASIL

0,00

0,00

21
I/BMW 320I - VA71 ANO/MOD 2005/2006, ADQ. DE H.C.
COMERCIO E DISTRIB DE GÁS LTDA, POR R$ 125.000,00
A VISTA, EM 12/06/2008. INTEGRALIZADO NA MORGAN
CORP ADM DE BENS PATRIM LTDA, POR R$ 125.000,00
AVISTA,
EM
29/08/08,
CONF
4A
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL - BRASIL

0,00

0,00

32
PARTICIPAÇÃO COM 64.000 QUOTAS NA EMPRESA
MORGAN CORP. ADM DE BENS PATRIM LTDA., ADQ. DE
IVA LOURDES DE MORAIS, CPF 345.725.709-49, SENDO
32.000 QUOTAS EM 25/01/07, POR R$ 32.000,00 AVISTA,
CONF. 2A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E 32.000,00
QUOTAS, EM 07/02/07, POR R$ 32.000,00 AVISTA. E CONF.
4A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, R$ 160.000,00 REF.
ADIANT P/FUT AUMENTO CAP, R$ 2.131,32 EM ESPÉCIE E
R$ 387.868,68 EM BENS MOVEIS E IMÓVEIS - BRASIL

64.000,00

614.000,00

No “Termo de Verificação Fiscal” a autoridade lançadora informa que foram
consideradas como origem as transferências de bens para compor o capital social da
Administradora de Bens, conforme declarado na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de
2009, ano-calendário de 2008. Logo abaixo de tal informação (fl. 217/218), relaciona os bens
considerados no “Demonstrativo de Variação Patrimonial” como “Alienação de Bens e
Direitos”, onde são relacionados o apartamento do ed. Eliane, a sala do ed. Trombini e o terreno
da rua 901, com a informação de que os mesmo teriam sido integralizados na empresa Morgan.
Entretanto, não foram considerados como origem os veículos I/JAGUAR X-TYPE e BMW 320I,
também constantes da declaração do ano-calendário de 2008 e com informação de que teriam
sido utilizados para integralização de capital da Morgan, conforme acima reproduzido. Tal
afirmativa também pode ser constatada na planilha de fl. 185 (Alienação de Bens e Direitos”,
onde são relacionados os bens imóveis e veículos que compuseram o “Demonstrativo de
Variação Patrimonial”, onde não foram computados os dois automóveis (I/JAGUAR X-TYPE e
BMW 320I ) como alienados no ano de 2008. Importante também demonstrar que tais veículos,
I/JAGUAR X-TYPE e BMW 320I, foram incluídos nos meses de fevereiro e junho,
respectivamente, como aquisições de bens e direitos, conforme planilha de fls. 187/188.
Considerando que os bens relacionados pela autoridade fiscal lançadora partiram
dos dados constantes da Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2009, ano-calendário de
2008, apresentada tempestivamente pelo contribuinte, ressalvados os ajustes e exclusões
justificados, entendo que devem ser acrescidos ao “Demonstrativo de Variação Patrimonial”
elaborado pela fiscalização, como RECURSOS/ORIGENS, no mês de agosto, os valores de R$
100.000,00 e R$ 125.000,00, relativos aos veículos I/JAGUAR X-TYPE, placa MHE8080, e
BMW 320I, placa MJE0320,respectivamente, utilizados para integralização de capital da pessoa
jurídica Morgan Corporation Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.

c)
Distribuição de lucros no valor de R$ 199.000,00 pela pessoa jurídica
Pactual Consultoria SC Ltda.
Entende o recorrente que deve ser considerado o valor de R$ 199.000,00
regularmente recebido da pessoa jurídica Pactual Consultoria SC Ltda, a título de distribuição de
lucros.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Tal valor foi desconsiderado pela autoridade lançadora pelo fato de que a empresa
Actual Cons. S/C Ltda, no ano-calendário de 2007, apresentou a DIRPJ, sem movimento e com
todos os valores “zerados”. Também no ano-calendário de 2008, a DIRPJ parcial referente aos
meses de 01 a 06/2008, como sem movimento e “zerada”.
A seu tuno, no julgamento de piso é apontado que o contribuinte na impugnação
alega que a operação é comprovada mediante a cópia do Livro Diário e Razão da empresa (fls.
377 a 382) e que, entretanto não consta no documento o registro dos mesmos. Complementa que,
“Quanto a alegação na defesa que a Ata de Reunião de Sócios Quotistas, fls.376, que detalha e
autoriza a distribuição, consta um selo de autenticação do Tabelionato apontando no citado
documento a data de 03.06.2008, esta alegação não prospera. O selo que consta neste
documento é um selo de autenticação no 062997 que autentica a presente fotocópia por ser
reprodução fiel do original datada de 04/07/2011 e não datada de 03.06.2008.”
No recurso apresentado, o autuado repete as alegações da impugnação e entende
que os argumentos do julgamento de piso caem por terra diante da retificação da DIPJ de 2008
apresentada pela pessoa jurídica, na qual consta informada a distribuição de lucros para o
recorrente, no valor de R$ 199.000,00.
Mais uma vez deve-se destacar que o autuado foi cientificado do Termo de Início
de Procedimento Fiscal em 4/08/2010, conforme documento de fl. 94, e somente em 17/06/2011
foi transmitida a declaração retificadora da pessoa jurídica (fl. 551), ou seja, após o início do
procedimento fiscal. Assim, a pessoa jurídica da qual o autuado é sócio simplesmente transmite
declaração retificadora, onde a única informação acrescida é a relativa a distribuição de lucros,
mantendo-se todos os demais campos de valores “zerados”, de forma a acobertar a suposta
distribuição de lucros. Também há que se pontuar o fato de que os livros fiscais somente foram
registrados em cartório na data de 25/06/2011 (após o início dos procedimentos fiscais).
Tal procedimento deixa evidente que a transmissão da declaração retificadora
tinha como intento a tentativa de regularização da situação, de forma a se evitar a tributação em
sua pessoa física. Reitero o já afirmado de que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro
do período prescricional, proceder à retificação de suas declarações, mas, desde que antes de
cientificado de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da Administração
Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento fiscal, a
teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não obstante, não pode o contribuinte exigir que tais retificações irradiem efeitos
sob outros sujeitos passivos, como na situação ora sob análise, de forma a desonerar terceiro de
obrigações tributárias. Nesse sentido, temos os exatos termos do § 1 do mesmo art. 7o do Decreto
no 70.235, de 1972, ao determinar que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
não somente do sujeito passivo, assim como, dos demais envolvidos nas infrações verificadas
independentemente de intimação.
Por tais fatos, entendo como improcedentes os argumentos trazidos no recurso,
devendo ser mantida a desconsideração do valor de R$ 199.000,00 como distribuição ode lucros.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Trata-se de crédito ocorrido em 07/12/2006, no valor de R$ 15.000,00, na conta
3164-X, do contribuinte, agência 47222-0 do Banco do Brasil, onde o mesmo alega que o valor
decorre de distribuição de lucros da empresa Atlântico Eventos e Participações Ltda. Como meio
de prova apresenta cópia do cheque 853.370; cópia não autenticada da folha do livro razão onde,
na conta “Lucros a Distribuir”, aparece o lançamento desse valor contabilizado. A fiscalização
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

não considerou os documentos apresentados pelo contribuinte como hábeis a comprovar a
efetiva origem do valor depositado na conta corrente do autuado, sendo que o referido cheque foi
emitido em nome da pessoa jurídica RCC Administração Patrimonial Ltda.
No recurso o contribuinte reitera a informação de tratar-se de distribuição de lucros e
que o fato do cheque ter sido emitido em nome da RCC Administração trata-se de erro escusável,
sendo que o título foi efetivamente depositado em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil,
mediante compensação realizada pelo Sistema de Compensação Nacional, conforme atesta o carimbo
aposto no verso pela instituição financeira. Acrescenta que o valor de R$ 15.000,00 foi devidamente
lançado nos livros Diário e Razão da pessoa jurídica e novamente apresenta cópias de tais livros.
Informa que deixa de apresentar comprovação do registro dos livros, mesmo que entenda
dispensável, devido ao fato de que os mesmos: “desapareceram com na grande enchente que
varreu as instalações da empresa no final de 2008, conforme se comprova pelo Boletim de
Ocorrência 0126-2009 - 00288 lavrado em 08/01/2009. no qual expressamente registra a
danificação/perda dos Livros Diários e Razão anteriores a 2008, inclusive os de 2006, que
restaram juntados por fotocópia simples durante a fiscalização.”
Aponta a autoridade lançadora que no extrato bancário não consta o número do
cheque que foi depositado, de forma que qualquer cheque nesse valor poderia ser apresentado
como meio de prova. Também é fato inconteste que na cópia do cheque, nota-se que o mesmo
foi emitido para a empresa RCC Administração Patrimonial Ltda, fato observado pelo próprio
contribuinte que argumentou ter um subordinado preenchido erroneamente, nominalmente para a
pessoa jurídica da qual o contribuinte detém 99% de participação. Tal argumentação não foi
aceita pois, segundo avaliação da fiscalização, ensejaria o descuido e despreparo, além do
subordinado, também do sistema de compensação do Banco do Brasil, haja vista que o cheque
não foi endossado e ainda assim foi depositado em conta corrente diversa daquela a quem se
destinava o cheque, que era a pessoa jurídica.
Outro ponto de se anotar é o fato de que, nos lançamentos constantes dos livros
Diário e Razão, da Atlântico Eventos e Participações Ltda., consta o lançamento de pagamento de
distribuição de lucros a Roberto Castagnaro por intermédio do cheque no 851370 e não 855370,
conforme se pode conferir nas fls. 370 (livro Diário) e 389 (livro Razão), o que se caracteriza
como mais uma inconsistência da escrita comercial da pessoa jurídica. Livros comerciais esses
que não foram levados a registro comercial devido a sinistro ocorrido, assim reportado pelo
autuado: “os mesmos desapareceram com na grande enchente que varreu as instalações da
empresa no final de 2008, conforme se comprova pelo Boletim de Ocorrência 0126-2009 -
00288 lavrado em 08/01/2009. no qual expressamente registra a danificação/perda dos Livros
Diários e Razão anteriores a 2008, inclusive os de 2006, que restaram juntados por fotocópia
simples durante a fiscalização.” Não obstante, apesar do desaparecimento, foram anexadas cópias
dos mesmos na impugnação e no recurso apresentados.
Outras inconsistências apontadas pela fiscalização:
- na DIRPJ da Atlântico Eventos e Participações, não consta informação de
distribuição e/ou pagamento de lucros;
- na Declaração de Ajuste Anual do autuado, foi declarado o recebimento do valor
de R$ 36.940,24 a título de distribuição de lucros, ou seja, bem distinto do valor de R$
15.000,00, lançado na escrita comercial da pessoa jurídica como único pagamento sob tal rubrica
no período;
- finalmente, o já anotado fato de que no extrato bancário, não consta o número do
cheque que foi depositado, assim, qualquer cheque nesse valor poderia ser apresentado como
meio de prova; sendo também que tal cheque, em que pese a alegação de erro, foi emitido em
nome de uma pessoa jurídica e não do recorrente.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

Ainda quanto a este tópico, alega o recorrente que a legislação tributária federal,
em especial o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, seja na redação original, ou com
base nas alterações implementadas por meio do §5o, do artigo 6o da Lei no 8.021, de 1990, não
admitem o lançamento do imposto sobre a renda com base, pura e simplesmente, nos depósitos
bancários.
Para contrapor tal afirmação, é relevante apresentar um histórico da legislação que
trata da presunção de omissão de rendimentos de valores creditados em contas de depósito ou
investimento junto a instituições financeiras, a qual se baseia o lançamento do valor de R$
15.000,00.
Para tanto, valho-me de parte do voto proferido no Acórdão no 2202-004.892,
desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto
de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes
à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser
adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Conforme evidenciado no trecho acima reproduzido, deve ser esclarecido que,
com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não comprovada pela
fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem do crédito e,
principalmente, que a documentação apresentasse de forma inequívoca a que título os referidos
créditos foram efetuados em sua conta corrente, o que não efetivamente ocorreu.
Não tendo sido comprovada a efetiva vinculação do depósito no valor de R$
15.000,00, com a aventada distribuição de lucros, deve ser mantido o lançamento decorrente de
depósito bancário de origem não comprovada.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Finamente, alega o recorrente a ilegalidade de aplicação da taxa Selic na correção
de débitos tributários.
No que se refere a tal alegação, há orientação expressa deste Conselho quanto ao
tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante para a Administração
Tributária conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, também em tal tópico, não merece provimento o recurso.
Quanto ao protesto pela juntada de novas provas, demonstrativos e outros
elementos que venham se demonstrar necessários à comprovação das alegações ora articuladas,
até o deslinde definitivo da questão, deve-se rejeitar uma vez que já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, era dever do autuado
municiar sua defesa com os elementos de prova que entendesse suportarem os fatos por ele
alegados. Dessa forma, o contribuinte deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720701/2011-36

apresentando, juntamente com os motivos de fato e de direito que fundamentaram sua defesa, os
documentos que respaldassem suas afirmações, conforme disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, bem como o disposto no inciso
I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para que sejam incluídos no “Demonstrativo de Variação Patrimonial” de
fls. 183/184, como RECURSOS/ORIGENS, no mês de janeiro, o valor de R$ 222.193,00,
declarado como dinheiro em espécie em 31/12/2007 e no mês de agosto os valores de R$
100.000,00 e R$ 125.000,00, relativos aos veículos I/JAGUAR X-TYPE, e BMW 320I,
respectivamente, utilizados para integralização de capital da pessoa jurídica Morgan Corporation
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.; e, como DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES, no mês de
dezembro, o valor declarado como saldo de dinheiro em espécie em 31/12/2008, de R$ 289.627,60.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital